Tribunal: TJSP
Processo: 1007520-37.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Abordagem sobre questão relativa a forma de repetição do indébito decorrente de desconto de quantia relativa a parcelas de empréstimo em benefício previdenciário - Embargante que não requereu a realização de perícia sobre a assinatura da consumidora em contrato que justificaria os descontos - Ônus da prova sobre a autenticidade de assinatura que compete a quem produziu o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Abordagem sobre questão relativa a forma de repetição do indébito decorrente de desconto de quantia relativa a parcelas de empréstimo em benefício previdenciário - Embargante que não requereu a realização de perícia sobre a assinatura da consumidora em contrato que justificaria os descontos - Ônus da prova sobre a autenticidade de assinatura que compete a quem produziu o documento nos autos - Procedimento do embargante de realizar descontos indevidos em folha de pagamento que se revelou descabido e com má-fé (art. 42, do CDC) - Devolução de forma dobrada do indébito cabível diante da configuração da má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Rediscussão da matéria que foi detidamente conhecida e julgada pelo órgão colegiado - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.